Tribunal: TJSP
Processo: 1018740-81.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária de veículo. Descabimento do pleito de cômputo linear dos juros remuneratórios à taxa mensal estipulada, tendo em vista que a previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). Hipótese em

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária de veículo. Descabimento do pleito de cômputo linear dos juros remuneratórios à taxa mensal estipulada, tendo em vista que a previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). Hipótese em que o registro do contrato e/ou averbação do gravame estão comprovados nos autos com a exibição do certificado de propriedade do veículo financiado. Valor cobrado pelo serviço (R$ 97,93) que não pode ser tido como abusivo. Validade da cobrança de tarifa dessa natureza no caso. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao recurso.